Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de técnico industrial – eletrotécnica; b) não demonstra e sequer alega preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado, com repercussão geral, do Pleno do e. STF no RE 831.311.

2. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.